Tribunal: STF
Processo: ARE 1401629
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto por partido político contra decisão que, ao desprover recurso extraordinário com agravo, invocou, como razão de decidir, os óbices previstos nas Súmulas 282, 283, 356 e 636/STF.

    2. Sem se insurgir contra a apontada incidência do verbete sumular n. 283/STF, suficiente por si só para a manutenção do ato objurgado, pretende o provimento do agravo interno e, por conseguinte, do recurso extraordinário com agravo.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o agravo interno que não impugna especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente todos os fundamentos suficientes, por si sós, para a manutenção da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).

    5. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata, independentemente da publicação do acórdão.